Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-92.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-92.2020.8.14.0006

APELANTE: DALVA MOREIRA ANDRADE

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800090-92.2020.814.0006

APELANT
E: BANPARÁ

APELADA: DALVA MOREIRA ANDRADE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.

A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente

4.
Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sendo apelante
BANPARÁ
e apelada
DALVA MOREIRA ANDRADE
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800090-92.2020.814.0006

APELANTE: BANPARÁ

APELADA: DALVA MOREIR
A ANDRADE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANPARÁ
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Restituição de Valor Cumulada com Danos Morais e Materiais ajuizada por
DALVA MOREIRA ANDRADE
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser correntista da instituição financeira, e que em outubro de 2019 teria sido vítima de fraude, salientando que os criminosos realizaram diversas transações, bem assim que
a sua conta apresentava em 04/11/2019 um saldo devedor de R$ 499.970,78 e um saldo bloqueado de R$ 503.000,00, e que somando-se os empréstimos realizados e subtraindo-se do seu total os descontos efetuados ficaria um saldo positivo de R$ 2.974,37, o qual não aparecia em seu extrato bancário.

Acrescentou que tentou solucionar a questão administrativamente, não obtendo êxito, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo no
ID. 15322841, deferiu a medida liminar, para determinar que o banco

requerido se abstivesse de efetuar qualquer cobrança relativa ao contrato de empréstimo descrito

na exordial, deferindo ainda a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 16231743)
.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6852062) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:
a) Confirmar a tutela deferida e determinar a suspensão total de cobrança de valores relativos ao

contrato de empréstimo descrito na inicial;

b) Condenar a parte requerida à restituição do valor de R$ 6.273,40, devidos desde a data do

desconto, 21/10/2019 (fls. 27). Incidirá sobre esta verba indenizatória juros moratórios de 1% ao

mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de 21/10/2019 (Súmula

nº 43/STJ: ‘Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo

prejuízo
’
).

c) Condená-la ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 a título de compensação pelos danos morais configurados. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora

de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de

acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do

dano moral incide desde a data do arbitramento”).

Consta ainda no decisum a condenação
da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no

percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banpará
interpôs recurso de Apelação (ID 6852075).

Sustenta
a responsabilidade da parte autora pelo fornecimento de seus dados

confidenciais a terceiros, salientando a impossibilidade da ocorrência de falha na prestação

do serviço e que todas as regras de segurança teriam sido atendidas

Aduz o descabimento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, face a ausência de ilícito praticado pela instituição financeira, bem assim a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente.

Sustenta que não existe nos autos a comprovação de responsabilização do banco capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, ou ainda quaisquer danos psíquicos causados a recorrida, salientando que, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (ID 6852079), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, d
eterminei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID n. 6918954), o que restou infrutífera, conforme petição ID 6968824.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração.

Precipuamente, importante ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, e tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Em análise dos autos, verifica-se que a situação posta ao exame dos autos se mostrou visivelmente fraudulenta, ao passo que os criminosos tiveram acesso aos dados da recorrida, que encontrava-se sob a guarda da instituição financeira, oportunidade em que entraram em contato com a mesma, a fim de que esta redefinisse a sua senha, via internet banking, ocorrendo, a partir de então, a realização de várias transações bancárias sem a ciência da consumidora.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que a instituição financeira deixou de tomar as cautelas necessárias à quando do fornecimento dos dados da cliente, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que esta dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar a contratação fraudulenta de empréstimos ou mesmo transações, assim como acesso aos dados dos correntistas.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atenta aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

No que concerne os danos materiais, urge ressaltar que estes foram efetivamente comprovados pela recorrida, vez que
foram

debitadas da conta corrente da autora duas parcelas das 48 do empréstimo fraudulento, no valor

de R$ 3.136,70, conforme consta no extrato
.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Monte Alegre.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 15/02/2022